Tribunal: TJPA
Processo: 0810499-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810499-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: KLLECIA KALHIANE MOTA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO BLOQUEIO DE DOIS BENS MÓVEIS. ERRO MATERIAL AO TER CONSIDERADO PREJUDICADO O PEDIDO PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA. NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DA DECISÃO PARA NEGAR O PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. Aduz o embargante a ocorrência de omissão no acórdão recorrido quanto ao pedido ii do recurso de Agravo de Instrumento, para a cassação da decisão do processo de origem que decretou a indisponibilidade de bens da embargante. Sustentou que, ao julgar o pedido prejudicado por ter entendido que já fora atendido por decisão superveniente no Juízo
A Quo
, a decisão atacada omitiu-se em relação ao bloqueio de dois bens móveis de sua propriedade que permaneceram indisponíveis

2. De fato, o Acórdão embargado, ao considerar prejudicado o pedido ii do recurso de agravo de instrumento, não levou em conta que a decisão do Juízo Primevo ID 20093116 decretou apenas a liberação dos valores em conta poupança da embargante, restando dois veículos de sua propriedade que permaneceram bloqueados, incorrendo assim em omissão e erro material.

3. O Acórdão embargado não deixou de enfrentar as teses levantadas em relação ao pedido de cassação da decisão que determinou a indisponibilidade de bens da embargante, fundamentando-se na direção da negativa da cassação da decisão agravada, em consonância com o entendimento já manifestado na decisão que negou o efeito suspensivo (ID 2699668) ao Agravo de Instrumento.

4.
Necessária retificação do Acórdão para no lugar de considerar o pedido de cassação da decisão agravada como prejudicado, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração no Agravo de Instrumento, interposto por Kllécia Kalhiane Mota Costa (ID 12666287), em face do Acórdão ID 12591732, que reconheceu em parte e negou provimento ao recurso.

O embargante aduz haver omissão e erro material no
decisium
quanto ao pedido de cassação da decisão agravada, que, na prática, refere-se a reversão da decisão do processo de origem ID 14148010, em relação à decretação de indisponibilidade de bens da embargante.

Alega que o Acórdão atacado se mostra equivocado ao considerar o pedido prejudicado, por entender que já havia sido atendido em decorrência da superveniente decisão no processo de origem (ID 20093116), que determinou a liberação de valores bloqueados de conta poupança da embargante. Declara que, embora os valores em poupança tenham sido liberados, restam ainda os bloqueios de dois veículos de sua propriedade, cuja indisponibilidade decorre diretamente da decisão do processo de origem combatida pelo recurso de Agravo de Instrumento.

Por essa razão, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que a referida omissão seja sanada e, se for o caso, conferir efeitos infringentes ao recurso para a alteração do julgado no sentido de cassar a decisão agravada que decretou a indisponibilidade dos bens.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID 12863089), requerendo a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Aduz o embargante a ocorrência de omissão no acórdão recorrido quanto ao pedido ii do recurso de Agravo de Instrumento, para a cassação da decisão do processo de origem que decretou a indisponibilidade de bens da embargante.

Sustenta que, ao julgar o pedido prejudicado por ter entendido que já fora atendido por decisão superveniente no Juízo
A Quo
, a decisão atacada omitiu-se em relação ao bloqueio de dois bens móveis de sua propriedade que permaneceram indisponíveis.

Entendo que neste ponto assiste razão à embargante. De fato, o Acórdão embargado, ao considerar prejudicado o pedido ii do recurso de agravo de instrumento, não levou em conta que a decisão do Juízo Primevo ID 20093116 decretou apenas a liberação dos valores em conta poupança da embargante, restando dois veículos de sua propriedade que permaneceram bloqueados, incorrendo assim em omissão e erro material.

No entanto, o referido acórdão não deixou de enfrentar as teses levantadas em relação ao pedido de cassação da decisão que determinou a indisponibilidade de bens da embargante.

Vejamos o que diz o acórdão sobre a questão:

Resta então a revisão quanto ao pedido ‘ii’ da agravante, relembrando -
CASSAR A R. DECISÃO AGRAVADA
.

Disse na ocasião do recebimento do recurso que não se tratava de caso em que o consultor jurídico tenha sido incluído no polo passivo de ação de improbidade, por ter apenas exarado um parecer técnico jurídico, sem qualquer envolvimento com os fatos caracterizadores de improbidade, não tendo ocorrido imputação de responsabilização objetiva, mas sim participação efetiva no encadeamento de atos subjetivos que resultaram em uma contratação, a toda aparência, ilegal.

Noutras palavras, que fique registrado que reconheço, como bem defende a Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB, com destaques para a qualidade dos memoriais apresentados quando pretendia ingressar no feito como amicus curiae, não ser possível responsabilizar o advogado que no regular exercício da advocacia pública, emita parecer jurídico em que opine pela dispensa ou inexigibilidade de licitação.

O que se observa, no entanto, é que o caso concreto cuida de ação civil pública em que o Ministério Público pretende o reconhecimento do fato de que também a requerida em face da qual proposta a ação tenha agido em conjunto com os demais corréus a fim de dar aparência de legalidade a conduta fraudulenta contra o interesse público e com prejuízo ao erário praticada pelo conjunto dos requeridos, o que revelaria conduta suficiente a afastar a caracterização de regular exercício da atividade jurídica.

A situação posta na inicial se iguala, portanto, com a descrita no acórdão proferido pelo c. STJ nos autos do REsp nº 1.183.504/DF como autorizadora de responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Vejamos o que foi afirmado na ocasião pelo Relator o Min. Humberto Martins:

“Tenho o entendimento de que é possível, em situações excepcionais, enquadrar o consultor jurídico, o parecerista, como sujeito passivo numa ação de improbidade administrativa. Para isso, é preciso que a peça opinativa seja apenas um instrumento, dolosamente elaborado, destinado a possibilitar a realização do ato ímprobo.

Em outras palavras, é preciso que, desde o nascedouro, a má-fé tenha sido o elemento subjetivo condutor da realização do parecer. Em situações como essa não há como se entender que o consultor jurídico está albergado pelas prerrogativas profissionais.”

É nos termos dessa excepcional descaraterização das peças opinativas que neguei o efeito suspensivo e, com a devida vênia dos que entendam em contrário, não vejo espaço agora para modificar esse entendimento, considerando que o passado permanece imutável.

Cumpre informar que a empresa beneficiada pela inexigibilidade, a UNIVERSAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, tem como sócio proprietário e corréu na ACP, o médico VINICIUS MOURA MACHADO que nos autos de origem em petição ID 22641949, manifestou interesse na celebração de eventual acordo de não persecução cível nos termos do art. 17, § 1º, da Lei 8.429/92, ainda não apreciado pelo juízo de origem.

Noutra banda, devo registrar que a indisponibilidade de bens decretada contra a agravante e objeto residual deste agravo, já foi superada por nova decisão na origem, que acolheu pedido incidental da requerida. Colha-se:

Na sequência foi determinado que o banco procedesse o desbloqueio das contas da recorrente. Colha-se:

(...)

“ Em relação ao segundo pedido -
ii) no mérito,
CASSAR A R. DECISÃO AGRAVADA
;
dada a abrangência do pedido que só pode estar se referindo a indisponibilidade de bens sofrida e a própria condição de ré na ação de improbidade, considerando a ocorrência de decisão superveniente do juízo
a quo
ID 20093116 que acolheu o pedido da recorrente e liberou os valores alvo da indisponibilidade, me parece correto reconhecer que em relação a este pedido o recurso ficou
PREJUDICADO.”

Demonstra-se de maneira clara que a decisão se fundamenta na direção da negativa da cassação da decisão agravada, em consonância com o entendimento já manifestado na decisão que negou o efeito suspensivo (ID 2699668) ao Agravo de Instrumento. Entretanto, por entender, equivocadamente, que a decisão do Juízo primevo ID 20093116 já havia acolhido o pedido e liberado todos os bens da embargante, considerou o pedido prejudicado.

Assim, entendo
necessária a retificação do Acórdão, da seguinte forma:

Exclua-se do Acórdão o seguinte trecho:

Noutra banda, devo registrar que a indisponibilidade de bens decretada contra a agravante e objeto residual deste agravo, já foi superada por nova decisão na origem, que acolheu pedido incidental da requerida. Colha-se:

Na sequência foi determinado que o banco procedesse o desbloqueio das contas da recorrente. Colha-se:

E onde antes lia-se:

“Em relação ao segundo pedido -
ii) no mérito,
CASSAR A R. DECISÃO AGRAVADA
;
dada a abrangência do pedido que só pode estar se referindo a indisponibilidade de bens sofrida e a própria condição de ré na ação de improbidade, considerando a ocorrência de decisão superveniente do juízo
a quo
ID 20093116 que acolheu o pedido da recorrente e liberou os valores alvo da indisponibilidade, me parece correto reconhecer que em relação a este pedido o recurso ficou
PREJUDICADO.”

Leia-se agora:

“Em relação ao segundo pedido -
ii) no mérito,
CASSAR A R. DECISÃO AGRAVADA
;
conforme os fundamentos acima expostos, NEGO-LHE PROVIMENTO
.”

No mais, deve persistir a decisão tal como está.

Retifique-se o registro do acórdão, anotando-se.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/10/2023